Tribunal: STF
Processo: RE 1288544
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Quinta Turma Recursal do Rio Grande do Sul que, considerando a jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, negou provimento ao Recurso Inominado, confirmando a sentença prolatada, para condenar a União ao pagamento do abono de permanência, a contar da data em que a parte autora completou os requisitos à concessão da aposentadoria voluntária especial (31/07/2018) (Vol. 8). 
    Eis trecho destacado do acórdão recorrido (Vol. 8, fl. 1-7):
    “O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul - IFRS recorre da sentença que reconheceu o direito da parte autora ao recebimento do abono de permanência, a contar da data em que completou os requisitos à concessão da aposentadoria voluntária especial (31/07/2018), nos termos do art. 40, § 1º, III, 'a', da CF, com a redução de 05 anos nos requisitos de idade e de tempo de contribuição, na forma do correspondente § 5º; bem como ao pagamento das diferenças, devidamente atualizadas.
    Sustenta que o professor de ensino técnico e tecnológico não se socorre da redução e que a reunião dos requisitos para a aposentadoria prevista no art. 40, § 5º, da CF, não induz à concessão do benefício do abono de permanência, para o qual o art. 40, § 1º, III, 'a', contempla as seguintes exigências: 65 anos de idade e 35 de contribuição, se homem, e 55 anos de idade e 30 de contribuição, se mulher.
    Do abono de permanência - aposentadoria voluntária especial - professor do ensino básico, técnico e tecnológico.
    Constato que a sentença está em plena harmonia com a jurisprudência do E. Tribunal Regional Federal da 4ª Região e deve ser confirmada pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/1995, combinado com artigo 1º da Lei 10.259/2001. 
    Aliás, esta 5ª Turma Recursal já teve oportunidade de se manifestar quanto à questão discutida nestes autos, quando do julgamento dos Recursos Cíveis nº 5002222-18.2017.4.04.7110 (j. 09/10/2017), 5005916- 63.2015.404.7110 (j. 24/05/2016), 5005317-27.2015.404.7110 (j. 03/05/2016) 5005761-60.2015.404.7110 (j. 30/03/2016), 5007540-84.2014.404.7110 (j. 29/01/2015) e 5000494-78.2013.404.7110 (j. 31/10/2014).
    Colho da sentença recorrida, os seguintes fundamentos, por essenciais à resolução da lide:
    Mérito. 
    O abono de permanência foi introduzido à ordem constitucional pela EC 41/03, que alterou a redação do art. 40 da CF da seguinte forma: 
    Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003) 
    § 1º Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3º e 17: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003) 
    (...) 
    III - voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98) a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem, e cinqüenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição, se mulher; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98) 
    (...) 
    § 19. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1º, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1º, II. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003) (grifo nosso) 
    Trata-se, portanto, de uma forma de retribuição pecuniária ao servidor que continua em atividade, após satisfazer os requisitos para a aposentadoria voluntária, nos termos do art. 40, § 1º, III, 'a', da CF. Ou seja, é um incentivo ao adiamento da aposentadoria do servidor, cabendo unicamente àquele que completou os requisitos para a aposentadoria decidir se fica em atividade, percebendo sua remuneração habitual acrescida do abono em comento, ou vai para a inatividade, auferindo os respectivos proventos. 
    Entendo que não há justificativa plausível para se indeferir o abono de permanência aos servidores que têm direito à aposentadoria voluntária especial, criando obstáculo à sua concessão em razão da adoção de critérios diferenciados para a aposentadoria. Tal entendimento retiraria de tal benefício a sua finalidade precípua de estimular o servidor público que já atingiu os requisitos para a aposentadoria com proventos integrais a permanecer em atividade. 
    Ademais, entendimento contrário violaria a isonomia entre os servidores públicos, eis que os agentes que não exercem atividade de magistério teriam a possibilidade de obter o benefício assim que cumprissem os requisitos à sua aposentadoria, enquanto os docentes que se enquadram no citado dispositivo constitucional poderiam passar para a inatividade mas não poderiam pleitear o abono de permanência se não cumprissem mais cinco anos de efetivo serviço, o que é vedado pela Constituição Federal. 
    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região já se posicionou de forma favorável ao pleito do autor, in verbis: 
    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. PROFESSOR. DIREITO À PERCEPÇÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. 1. Não se justifica negar o abono de permanência aos servidores que têm direito à aposentadoria voluntária especial, criando discrímen para a sua concessão tão somente em razão da adoção de critérios diferenciados para a aposentadoria. 2. Além disso, tal orientação não se coadunaria com a finalidade da vantagem em questão, que é a de estimular oservidor público que já atingiu os requisitos para a aposentadoria com proventos integrais a permanecer em atividade. [...] (TRF4, AC 5002563-05.2016.404.7102, Terceira Turma, Relator FERNANDO QUADROS DA SILVA, Data da Decisão: 13/06/2017) 
    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. DIREITO À PERCEPÇÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. Não há justificativa razoável para negar o abono de permanência aos servidores que têm direito à aposentadoria voluntária especial, criando obstáculo para a sua concessão tão somente em razão da adoção de critérios diferenciados para a aposentadoria. (TRF4, AC 5005948-64.2016.404.7100, Quarta Turma, Relator SÉRGIO RENATO TEJADA GARCIA, Data da Decisão: 25/01/2017) 
    Por fim, destaco que a tese de aplicação do art. 4º da Orientação Normativa nº 06-2008 do Ministério do Planejamento, na qual há registro de incompatibilidade entre o parágrafo 5º e os parágrafos 1º e 19 do art. 40 da Constituição Federal, já foi apreciada pela 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Estado do Rio Grande do Sul que negou provimento ao Recurso Cível nº 5006200-60.2013.404.7104/RS do IFRS (Rel. Juiz Federal Andrei Pitten Velloso, data da decisão 26/02/2015).
    Dessa forma, considerando que a parte autora atendeu aos requisitos necessários para obtenção de aposentadoria voluntária integral por comprovar o desempenho da função de magistério, faz ela jus ao recebimento do abono de permanência, impondo-se a procedência da demanda.
    Acrescento excerto de recente julgamento do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, na Apelação Cível nº 5005901-47.20173.404.7200 (Terceira Turma, Relatora p/ Acórdão Vânia Hack de Almeida, julgado em 27/11/2018) em que restou confirmado o direito à percepção do abono de permanência especificamente a professor do ensino básico, técnico e tecnológico, nos termos que seguem: 
    [...]
    Como se vê, não há fundamento para aplicar regra de restrição ao benefício de abono de permanência ao servidor que cumpriu as exigências para a aposentadoria voluntária, mesmo aqueles com tempo e idade reduzidos. Presente, portanto, o requisito probabilidade do direito invocado já que o autor é professor do ensino básico, técnico e tecnológico. 
    Vale referir que o art. 40, §19, da Constituição Federal, ao disciplinar o abono de permanência, prevê que ele será devido ao servidor público que opte por permanecer em atividade, de modo que, tendo o autor, inegavelmente, optado por continuar trabalhando mesmo depois de 31/07/2018, quando completou os requisitos necessários à aposentadoria, essa deve ser a data inicial do direito ao benefício. Diante do exposto, devem ser rejeitadas as alegações do IFRS.”
    No Recurso Extraordinário (Vol. 14), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, a parte recorrente sustenta violação ao artigo 40, §19, da Constituição Federal, bem como aos artigos 2°, §5°; e 3°, §1°, da EC 41/2003, aos argumentos de que (a) “em decorrência das disposições da Constituição Federal, a Administração Pública não pode conceder benefícios de qualquer espécie, criar obrigações ou impor vedações aos Administrados, pois, para tanto, depende de lei” (Vol. 14, fl. 7); (b) “A previsão do Abono de Permanência não se estende à aposentadoria dita especial do professor, mas tão-somente à aposentadoria voluntária geral” (Vol. 14, fl. 7); (c) “não comprovada a condição legal para o reconhecimento da condição de professor em ensino do magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, nos termos da lei e da regulamentação, não merece ser acolhido o pleito, haja vista, que para a concessão do abono, a parte deveria comprovar preenchidos os requisitos de tempo de contribuição e idade SEM REDUÇÃO, haja vista que não exerce o cargo de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio” (Vol. 14, fl. 8); e (d) “O servidor em questão não atende aos requisitos necessários para Aposentadoria, na medida em que não tem tempo de contribuição e idade, e não faz jus à concessão do Abono de Permanência, por não cumprir os requisitos da regra geral” (Vol. 14, fl. 11).
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (Vol. 14, fl. 7):
    “Em atenção ao art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil/15, discorre- se sobre as potenciais reverberações originadas desde a solução desta controvérsia — sob as ópticas econômica, política, social e jurídica — e incidentes sobre a coletividade de interessados não contemplada neste processo subjetivo. 
    Sob a óptica econômica, política, social e jurídica, o acórdão recorrido fixa precedente cujo alcance ultrapassa em muito as partes integrantes desta relação processual, haja vista a repetibilidade da demanda por todo o tecido social em vista de potencial repetição de resistência a pretensões congêneres por um sem-número de administrados/servidores em situação fática análoga, de consolidada divergência de interpretação normativa entre a Administração e a Colenda Turma Recursal do Juizado Especial Federal do Rio Grande do Sul, vultosa repercussão financeira e econômica para a Administração em face de extensão de precedente jurídico a universo indeterminado de interessados. Fundamental, pois, que o Eg. STF se pronuncie sobre a viabilidade de s e estender o abono de permanência aos servidores que têm direito à aposentadoria voluntária especial.”
    É o relatório. Decido. 
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”.
    Esta nova sistemática foi referendada pelo PLENÁRIO, em recente julgamento, assim ementado:
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020. 
    1. O art. 326, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a redação dada pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelece que, ao examinar o recurso extraordinário, “Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.”
    2. Já o § 2º do art. 326 assegura a possibilidade de recurso, para o Plenário, da decisão do Relator, cuja confirmação requer a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros desta CORTE.
    3. O insucesso em se atingir esta votação não produz o resultado inverso, qual seja, o automático reconhecimento da repercussão geral. Segundo os §§ 3º e 4º do art. 326, o processo será, então, redistribuído, e o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 do Regimento.
    4. Esta sistematização alinha-se ao § 3º do art. 102 da Constituição e ao art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015. Fiel aos contornos e às exigências do instituto da repercussão geral, trata-se de mais um meio para que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examine a relevância das questões suscitadas no RE, ao lado do já consolidado Plenário Virtual.
    5. Apesar de todos os notáveis avanços no sentido da redução da entrada de processos no SUPREMO, fruto de uma estratégia voltada precipuamente às questões repetitivas, a distribuição de recursos persiste elevada (21.938, no ano de 2019). Além disso, a observação atenta das controvérsias retratadas nos milhares de decisões proferidas pelo SUPREMO sinaliza a predominância de assuntos destituídos de repercussão geral.
    6. Isso tudo evidencia a conveniência de um método expedito e eficaz para a negativa de seguimento de tais recursos - que, a despeito da inexpressividade dos temas suscitados, não são contidos pelo filtro hoje existente, pensado para macrolides.
    7. Sem a pretensão de formar precedentes abrangentes e vinculantes – uma característica do Plenário Virtual -, a sistemática introduzida pela Emenda Regimental 54/2020 objetiva uma ágil rejeição dos recursos desprovidos de repercussão geral, por meio de uma fundamentação concisa do Relator.
    8. Esta solução precede a análise do extenso repertório de pressupostos recursais de admissibilidade, que, portanto, só será realizada caso o recurso ultrapasse o crivo de relevância definido nos novos parágrafos do art. 326 do RISTF.
    9. As recentes disposições regimentais aqui enfocadas, de cunho procedimental, aplicam-se imediatamente, inclusive aos recursos extraordinários pendentes de julgamento. Com efeito, tais regras apenas estabelecem uma técnica para a aferição de um requisito recursal preexistente. E garantem à parte a possibilidade de submeter seu RE ao Plenário, de modo que não há qualquer perda, ou redução, de direito ou prerrogativa processual.
    10. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em ação ajuizada por pessoa participante de plano de previdência privada, objetivando a revisão do valor dos seus proventos. Nas razões do RE, a parte autora alega que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio constitucional da isonomia, pois negou-lhe o cálculo de seu benefício na forma da Resolução 1969/2006, do Conselho Diretor da Caixa Econômica Federal, embora o referido ato normativo tenha sido aplicado a outros participantes, em situação idêntica.
    11. A questão recursal não transpõe os limites da causa, nem o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    12. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema recursal, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico.
    13. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    14. Agravo interno a que se nega provimento.
    (ARE 1273640 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 24-09-2020)”
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto em demanda ajuizada por professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, visando ao recebimento de valores a título de abono de permanência, correspondente ao período entre 31/07/2018 e 23/11/2018. 
    Pois bem: os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR- segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral. 
    De todo modo, da análise dos autos, verifica-se que a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada. 
    Diante do exposto, com base no art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de setembro de 2020.
    Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente